Tribunal: TJDFT
Processo: 0751066-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751066-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARISTELA BARRETO LOPES EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Tendo em vista a renúncia ao mandato outorgado, (ID 60034117), anote-se a exclusão da advogada (polo passivo). Em seguida, intime-se pessoalmente a embargante a regularizar a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, art. 76, § 2o, inc. I). Retire-se, por ora, o processo da pauta de julgamento da 21a Sessão Virtual (12/06/2024 a 19/06/2024). . Int. Brasília/DF, 7 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora